Tribunal: STF
Processo: ARE 1310626
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da condenação, considerada a necessidade de produção de prova pericial. Alega a ausência de responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público em relação a atos omissivos. Sustenta a inexistência de dano moral. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Extraio da sentença, mantida pelo acórdão recorrido, o seguinte trecho:
    Apesar dos argumentos da contestação, a parte ré não conseguiu demonstrar que o desabastecimento decorreu de força maior ou de evento imprevisto e inesperado, a ensejar a exclusão de sua responsabilidade. 
    Com efeito, a eventual manutenção da média de consumo para a unidade não é parâmetro confiável para concluir que o abastecimento foi normal, uma vez que houve fornecimento de água por caminhões-pipa no período, conforme decisão que deferiu a tutela de urgência, além do que, no período do verão o que se espera é exatamente o contrário, um consumo muito superior à média anual devido ao calor e aos visitantes. 
    Quanto à exigência de que os moradores devam possuir reservatórios (cisternas ou similares), tal circunstância não afasta ou minora a responsabilidade da ré em manter o abastecimento contínuo, pois, ainda que o consumidor possua cisterna, também, sofre com o desabastecimento. 
    Por fim, vale dizer que era de prévio conhecimento da concessionária ré que haveria um aumento na população sazonal na cidade durante o verão, tanto que tomou medidas preventivas que, infelizmente, não foram suficientes para evitar a descontinuidade do serviço nas áreas de Monte Alto/Figueira, distritos deste Município que, há anos, sofrem com o desabastecimento, principalmente, no verão. 
    Logo, se a situação era previsível não há que se falar em exclusão da responsabilidade da ré. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao ato atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator